Tribunal: TJMT
Processo: 0015591-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015591-71.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JACINTO - CPF: 156.882.911-68 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (EMBARGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 0015591-71.2015.8.11.0041 – ID no 160722676

EMBARGANTE
:
PEDRO JACINTO

EMBARGADOS
:
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, POSTO 10 RODOVIAS LTDA e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES E MORAIS

- OMISSÃO – OCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98 DO CPC/15 – OMISSÃO DE QUESTÕES MERITÓRIAS - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, no caso do beneficiário da justiça gratuita, devendo incluir no v. acórdão que
fique suspensa sua exigibilidade (verbas sucumbenciais) até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorrido cinco (05) anos
, conforme
dispõe o a
rtigo 98, § 3o, do CPC/15.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, em relação a questão meritória, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

PEDRO JACINTO
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 160722676
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando a decisão monocrática de
ID no 159362653
, que
negou provimento
ao
Recurso
de Apelação Cível no 0015591-71.2015.8.11.0041

mantendo a decisão singular que
julgou improcedente
os autos da
Ação de Reparação de Danos por Perdas e Danos Materiais e Lucros Cessantes e Morais com pedido de Tutela de Urgência no 15591-71.2015.811.0041- Código no 983455
, ajuizada contra
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, POSTO 10 RODOVIAS LTDA
e
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15, cuja execução foi suspensa devido à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em suma, aduz o embargante que o v. acordão se mostra omisso sobretudo relacionado à responsabilidade contratual da transportadora embargada (
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME
), pelo fato de que o motorista do outro caminhão placas CLH-0469 não dormia no interior do veículo e a falta de suspensão expressa da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Isto porque, consoante se observa das razões da apelação, o embargante pugnou pela reforma da sentença também no que se refere à responsabilidade da embargada
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME:

“De mais a mais, a sentença recorrida se equivocou ao afirmar que: “
no dia dos fatos, o Autor não prestava serviço para a empresa Requerida Transgika, não tendo ela responsabilidade pelo ocorrido
”.

Informa que no Contrato de Prestação de Serviços assegura a responsabilidade por qualquer acidente, nada estabelecendo com relação à alegada exclusividade com a mercadoria contratada na contestação.

“CLAUSULA QUINTA: A CONTRATANTE se responsabiliza por qualquer acidente que venha a ocorrer durante a prestação dos serviços, desde que coberto pela gerenciadora PAMCARY e a seguradora MAPFRI.

E, continua. De qualquer sorte, a transportadora apelada não se desvencilhou de comprovar que o apelante não lhe prestava serviço, principalmente em razão da juntada do contrato de prestação de serviços à época existente entre os contratantes.

Contudo, a matéria relativa à responsabilidade contratual da transportadora, de suma importância ao deslinde da causa, já que essa se responsabilizou por qualquer acidente que viesse a ocorrer durante a prestação de serviço, não restou minimamente analisado pelo v. acórdão embargado, o que, à toda evidência, causa enorme prejuízo ao apelante/embargante, em razão da negativa da prestação jurisdicional.

Enfatiza ainda que ainda que a Câmara entenda que o posto não tem responsabilidade pelo evento danoso, é crível que a responsabilidade contratual da transportadora ampara definitivamente a pretensão reparatória do embargante.

Adiante, pontua que o v. acórdão resta omisso ao deixar de analisar a questão posta nos autos, especificamente no que se refere ao outro caminhão de propriedade do apelante e de placas CLH-0469, sendo que a prova testemunhal EDSON, em depoimento em Juízo atestou, em diversas passagens, que o outro caminhão, também de propriedade do apelante, estava depositado no posto embargado, conquanto tenha afirmado que “pegou a chave do caminhão que estava atrás no posto e retirou” “o caminhão de trás estava com as chaves desligadas”.

E prossegue afirmando que deve ser chamado, sim, de “contrato de depósito” a questão envolvendo o caminhão de placas CLH-0469, pois resta devidamente comprovado nos autos que o motorista do mencionado veículo não estava na posse das chaves, mas sim o POSTO, e muito menos em seu interior. Por isso, deve ser considerado o “contrato de depósito” ao menos com relação ao caminhão de placas CLH-0469, vez que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que o motorista desse caminhão não dormia no interior do veículo, de modo que houve depósito ou transferência da guarda do bem ao posto embargado, devendo ser, por isso, responsabilizado com relação ao citado bem.

No mais, declara que o acórdão. também é omisso, posto que, após a majoração dos honorários de sucumbência, deixou expressamente de estabelecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Concluindo, pretende que os vícios sejam sanados, sob pena de violação aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais (artigo 1022, 1025, 489, todos do CPC/15 e artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal), estes que se buscam, desde já, prequestionamento.

Por fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios, passando a enfrentar todos os assuntos delineados nas razões do apelo, principalmente responsabilidade contratual da embargada
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME
, ao contrato de depósito do outro caminhão placas
CLH-0469 e a suspensão expressa da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

As contrarrazões da
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A
, vieram no
ID no 161683181
, do
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
no
ID no 161993153
e da
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA – ME
no

ID no 162299650
,
todos rebateram a tese recursal do embargante, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em tela, procede as alegações do embargante ao não ser observado que este é beneficiário da justiça gratuita, assim, deve ser incluído no v. acórdão que, diante do que dispõe o
a
rtigo 98, § 3o, do CPC/15
, fica suspensa sua exigibilidade (verbas sucumbenciais) até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorrido cinco (05) anos:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3a Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Quanto aos demais
pontos atacados, estes foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo parte do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

“(...)
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Para uma melhor compreensão da causa, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos trazido à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
PEDRO JACINTO
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos Por Perdas e Danos materiais e Morais, alegando que é senhor e possuidor de 02 (dois) veículos caminhões tanques, sendo o primeiro:
VVV/15.170, diesel, placas CLH-0469, chassi 9BWX2VKC11RY16974, ano 2000, modelo 2001
, categoria aluguel, cor branca, e o segundo:
VVV/16.170 BT, diesel, placas JYZ-0500, chassi 9BWYTAGFXRDB77955, ano e modelo 1994
, categoria aluguel, Cor branca.

Informou que em
20/01/2012
, foi contratado pela empresa TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, para prestar serviços de transporte externo de cargas líquidas e de derivados de petróleo, em todo território nacional, nas condições e cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE.

Enfatizou que na madrugada do dia
20/09/2014
os dois veículos acima/descritos, que se encontravam estacionados em área exclusiva para caminhões no pátio do
POSTO 10
pegaram fogo e ficaram totalmente danificados em razão de incêndio ocorrido em outro caminhão que também se encontrava estacionado no mesmo local e que se alastrou pelos veículos tanques de propriedade do autor.

Declarou que os detalhes do sinistro estão bem expostos no Boletim de Ocorrências n° 2014.261345 expedido pela 1° Delegacia de Polícia e Certidão de Ocorrência n° 057/S.0p/1° BBM/2014.

Asseverou ainda que o sinistro resultou prejuízo de grande monta ao autor, conforme atestam os orçamentos juntados aos autos realizados por empresas especializadas nos ramos de recuperação de cabines e tanques, além das despesas com remoção dos veículos, diárias de estadas, lucros cessantes e danos na esfera moral também suportados.

Afirmou que a documentação anexada à exordial não deixa dúvida de que os caminhões do autor estavam guardados no pátio do posto demandado e que o incêndio ocorreu nas suas dependências, em razão de outros caminhões que se encontravam estacionados no pátio, estando os danos igualmente comprovados.

Adiante, salientou que o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como a restitui-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Todos os requeridos apresentaram contestação, tendo o
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
alegado que no posto possui um pátio de estacionamento de caminhões como cortesia e não é cobrado nada pelo seu uso. Ponderou ainda que o BO menciona um incêndio, mas não menciona que o fogo começou no caminhão do próprio autor, contudo, na realidade, o fogo começou num dos dois caminhões do próprio autor, no de placas JYZ-0500 se alastrando aos demais, com grave ameaça ao próprio Posto.

Informou ainda que em
16/09/2014
(antes do incêndio), a DISTRIBUIDORA WATT DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS,
descredenciou
o caminhão do autor, placas JYZ-0500 que trabalhava exatamente para a TRANSGIKA TRANSPORTES, o qual era o mesmo motorista Edson Mayer, o
Caminhão Placa JYZ-0500,
Ano de Fabricação 1994, em razão da falta de manutenção básica do veículo, pois não poderia correr o risco de acidente.

Afirmou que inclusive,
no documento de vistoria se vê vários itens com a observação "
não
", assim como: Bateria Protegida -
não
; Ausência de Vazamento -
não
; Instalações Elétricas -
não
; Emendas só em caixa de passagem (alumínio ou PVC) -
não
; Fiação Elétrica Contida em Dutos Metálicos ou PVC -
não
; Isolamento Perfeito -
não;
Plug de Aterramento -
não
.
E nas Observações/Ações Corretivas consta: "Fazer Revisão Geral na parte Elétrica do Caminhão/ Tanque com vazamento nas Bocas de Trancamento; tendo sido descredenciado para transportar produtos para a empresa WATT", sendo que
o motorista recusou assinar.

Assim, na concepção do requerido POSTO 10,
está comprovado que o caminhão do autor, Placa JYZ- 0500, Ano de Fabricação 1994, foi o que causou o início do fogo pois não tinha mesmo condições de transitar principalmente com o tipo de carga transportada, só poderia dar no que deu, ou seja, dar causa ao incêndio, pois o fogo iniciou neste caminhão.

Por sua vez, na contestação da
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – ME
,
denunciou à lide a
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS
, alegando que o veículo de sua propriedade de placa OBL-5472, que também se encontrava no pátio, é assegurado através de apólice de seguros o 3897279509731.

Enfatizou ainda que um fato relevante, é de que o único veículo que estava com alguém em seu interior no momento do incêndio, era o de placas CLH- 0469 (de propriedade do autor). Há testemunhas que viram o preposto do autor sair correndo pedindo socorro para que alguém o ajudasse a apagar o fogo, que segundo as mesmas testemunhas, teve início nesse veículo.

A
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – ME
, ainda apresentou RECONVENÇÃO contra o autor
PEDRO JACINTO
, pretendendo a
condenação do reconvindo a indenizar os lucros cessantes em R$ 72.036,36 (setenta e dois mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária atualizados até a data do efetivo pagamento. A aludida reconvenção foi regularmente contestada pelo reconvindo.

Ainda, o autor
PEDRO JACINTO
apresentou a impugnação à contestação, alegando que para utilização do pátio, o posto cobrava R$30,00 para pernoite, R$50,00 a diária, bem como aquele que abastecia no posto tinha cortesia, portanto, o requerido explorava comercialmente a área, portanto, tinha como obrigação de guardar os veículos com o mesmo cuidado e diligência que costuma ter com as coisas que lhe pertencem, a rigor do artigo 629 do Código Civil.

Declarou ainda que não foi comprovado que o incêndio se iniciou no caminhão do autor, ônus que incumbia ao réu.

Também houve contestação da
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, não aceitando a denunciação à lide, ante a ausência de contrato específico para a situação ocorrida, bem como não foi o veículo do segurado que deu causa ao sinistro.

Concluída a instrução processual, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, a ação e a reconvenção foram julgadas improcedentes, todavia, somente o autor/reconvindo recorreu.

Pois bem.

No caso em comento, examinando detalhadamente as mais de 1.480 folhas dos autos, não foi possível encontrar elementos suficientes para responsabilizar exclusivamente a parte requerida, até mesmo atribuir a culpa concorrente entre o autor com um dos requeridos.

Aliás, as poucas provas produzidas nos autos, onde é possível atribuir algum juízo de valor, a exemplo da prova testemunhal, vai de encontro às pretensões do autor,
único recorrente
.

Primeiramente, denota-se do
Boletim de Ocorrência no 2014.261345
, bem como a
Certidão de Ocorrência no 57/S Op/1o BBM/2014
, que instruíram a inicial, que nenhum deles traz o mínimo de elementos elucidativos quanto ao responsável pelo sinistro,
exceto
na segunda ocorrência em que o Corpo de Bombeiro declara
que se dirigiu até o local a fim de realizar o combate de incêndio em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ-0500 DE Cuiabá-MT
. Confira:

Adiante, o autor/apelante informou que o
POSTO 10 RODOVIAS LTDA

cobrava pelo estacionamento
, juntando fotos das placas, a exemplo da placa abaixo, assim, no entender do apelante, tal requerido é responsável pelos danos causados.

Por sua vez, a parte requerida/apelada
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
, alegou que
possui um pátio de estacionamento de caminhões que é cortesia e não é cobrado nada pelo seu uso
, tanto é que existem placas informando que não é responsável por danos, furtos e roubos. Confira as respectivas placas:

Ocorre que, já se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que o estabelecimento em que oferece estacionamento para usos dos clientes,
seja pago ou gratuito
, é responsável pela reparação de danos, furto ou roubo de veículo, ainda que tenha o alerta de que não é o responsável, como no caso.

Inclusive a questão já se encontra sumulada no STJ, através do enunciado da
Súmula 130
que estabelece: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”

Aliás, o
estabelecimento comercial, na função de estacionamento, é um prestador de serviços. Então, pode ser enquadrado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que diz: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Além disso,
o consumidor está amparado pelo Código Civil Brasileiro. Ao deixar o carro aos cuidados de um estacionamento, o consumidor e o responsável pela guarda do veículo estão firmando um contrato chamado de “contrato de depósito”, em que o empresário se compromete entregar o bem conforme lhe foi entregue. Como é um contrato de adesão – em que o consumidor não tem como discutir as cláusulas -, a lei é expressa em dizer que, em caso de dúvidas, prevalece a cláusula que beneficia o contratante.

Contudo, de outra banda, o
artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC
, estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De igual forma, não se pode chamar de “contrato de depósito” quando o consumidor ou seu preposto, no caso o motorista do caminhão, dormia no interior do veículo, de modo que não houve depósito ou transferência da guarda do bem, permanecendo o automóvel, todo o tempo, na posse do condutor.

Pelo que se denota, o incêndio iniciou-se no caminhão que pertence ao autor, fato este que se mostra plausível diante das poucas provas produzidas.

Isto porque, na Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiro, há declaração de que o combate ao incêndio se iniciou em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ-0500 – Cuiabá – (de propriedade do autor/apelante.

Corroborando com o laudo do corpo de bombeiro foram os depoimentos orais colhidos em audiência, em especial a prova testemunhal.

A testemunha
LÁZARO EVANGELISTA GALVÃO
que presenciou os fatos, declarou claramente que:

“(...)
O motorista contou que estava dormindo na cabine do caminhão e percebeu que o interclima (ar condicionado do caminhão) desligou
, porém não deu importância ao fato e continuou dormindo;
ai o mesmo percebeu um cheiro de fumaça e abriu a porta do lado do motorista e viu que o foco já estava alto
, não conseguiu sair por ali e saiu pela porta do passageiro, Neste momento tentou retirar o extintor do caminhão, mas não conseguiu destravar devido estar emperrado ...” (
ID

no 147560793 – Pag.33
).

Da mesma forma, a testemunha
DIOGO JOSÉ DOS SANTOS
foi objetiva ao declarar que:

“(...)
E havia um Sr. que dizia ser o motorista do caminhão incendiado, que contou que estava dormindo e que percebeu que o ar condicionado do caminhão (interclima), havia desligado e não deu importância
, continuou dormindo, até que acordou com um cheiro de fumaça e
foi quando tentou sair pela porta do motorista, mas não conseguiu pois havia chamas e então saiu pela porta do carona
, falou que não adiantava ir lá no caminhão porque ele havia tentado usar o extintor do seu caminhão, mas não conseguiu retirar porque estava emperrado e que o caminhão estava carregado de óleo diesel, que era perigoso.” (
ID

no 147560793 – Pág.31
).

Pelo que se percebe dos depoimentos das testemunhas, é possível verificar que o incêndio iniciou em razão de suposta falha elétrica em um dos veículos de propriedade do requerente.

Também corroborando as provas acima, é o fato do autor, quatro (04) dias antes do sinistro, foi suspenso de prestar serviço de transporte à empresa WATT DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO por apresentar uma série de irregularidades no veículo, dentre elas, vazamentos, ausência de instalações elétricas adequadas, bem como a bateria não estava protegida.

Inclusive, neste particular, valho-me da sentença recorrida, a qual muito bem sintetizou os fatos:

"(...) Em 16/09/2014, 04 (quatro) dias antes do incêndio, a empresa Watt Distribuidora de Combustíveis, descredenciou o caminhão (Placa JYZ 0500) de propriedade do Autor de transportar seus produtos, pela falta de manutenção e precariedade de seu estado de uso, que, de acordo com o documento anexo nas fls. 176/178, vários itens estavam irregulares no caminhão, como: bateria desprotegida, vazamento, precariedade nas instalações elétricas, emendas elétricas, fiação elétrica fora das caixas de passagem (alumínio ou PVC), isolamento imperfeito, ausência de plug de aterramento, dentre outros.

No campo de observações do documento acima citado, consta “Fazer revisão geral na parte elétrica do caminhão. Fiação com emendas. Tanque com vazamento nas bocas de trancamento.”.

O Certificado de Verificação do caminhão do Autor, de Placa JYZ 0500, é datado de 24/11/2010, com validade até 24/11/2012, deixando de juntar na inicial a renovação do referido documento.

Pelas fotos dos caminhões juntadas na inicial, verifica-se que os dois caminhões pertencentes ao Autor, foram os mais atingidos pelas chamas, pois, de acordo com a Certidão de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros (fls. 45), esses dois veículos tiveram perda total, enquanto que os outros caminhões restaram parcialmente incendiados. Ainda consta na referida Certidão, que a viatura se deslocou até o local da ocorrência a fim de realizar combate de incêndio em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ 0500, que diga-se, de propriedade do Autor.(...)"

Sendo assim, diante da prova analisada em conjunto
, com todas as evidencias e lógica jurídica, de forma inequívoca não resta dúvida de que a responsabilidade pelo incêndio foi do autor, principalmente pela falta de manutenção da parte elétrica do seu veículo
Placas JYZ-0500.

Ainda, não há que se falar em “contrato de depósito”, uma vez que pelos elementos probatórios,
o motorista do caminhão dormia no interior do veículo, de modo que não houve depósito ou transferência da guarda do bem, permanecendo o automóvel, todo o tempo, na posse do condutor.

Ademais,

não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelas partes requeridas/apeladas a ensejar a reparação pelas indenizações pleiteadas na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

No mais, quanto à verba de sucumbência, esta deve ser mantida, uma vez que foi arbitrado com observância no Recurso Repetitivo – Tese 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC15, majoro os honorários advocatícios da ação principal em 16% (dezesseis por cento) do valor da causa devidamente corrigida.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se o embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale salientar ainda que, de fato, o embargante e a empresa
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME
pactuaram um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para realização de cargas líquidas (combustíveis), contudo, conforme provado nos autos, o embargante não estava carregado com produtos
transportados pela citada embargada, na realidade, os caminhões do embargante/requerente transportavam produtos que foram contratados por outra empresa, posto que não havia exclusividade na prestação dos serviços, conforme ficou claramente demonstrado na audiência de instrução que ocorreu no dia 14/03/2019, no depoimento do requerente que confirmou não existir exclusividade no presente contrato.

De igual sorte neste contrato havia especificado a contratação de um seguro, porém, este cobre apenas a carga transportada do veículo segurado, qual seja, o caminhão de propriedade da requerida
TRANSGIKA
e não assegura reparos no veículo transportador, sendo assim, a seguradora não aceitou efetuar os reparos nos veículos do requerente. Portanto, o seguro do veículo transportador é de inteira responsabilidade do proprietário do veículo.

No caso em comento, o embargante estava prestando serviços para a empresa
CATRE TRANSPORTE LTDA
:

Inclusive, o próprio embargante, na audiência de instrução, afirmou que estava realizando serviços de transporte de carga para o AUTOPOSTO TREVISAN e, sendo assim, não resta nenhuma responsabilidade da embargada pelo ocorrido e, consequentemente, da seguradora.

Ainda quanto à alegação de que não dormia no interior do caminhão, dispensa
-se
maiores comentários diante da vasta prova apontando no sentido contrário.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por derradeiro, o embargante prequestiona dispositivos legais e constitucionais
(
artigo 1022, 1025, 489, todos do CPC/15

e artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
)
.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se na questão de mérito o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para
sanar a omissão
existente referente à gratuidade da justiça, de modo a incluir no v. acórdão embargado que sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita,
fica suspensa sua exigibilidade (verbas sucumbenciais) até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorrido cinco (05) anos
, conforme
dispõe o a
rtigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023